Tribunal: TJBA
Processo: 8020461-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020461-31.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS FONSECA SABACK e outros (4) Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE ACURADA DO PROCESSO DE ORIGEM. ARGUIÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Isaias Neres do Sacramento, Geoanderson Menezes Xavier, João Pedro Silva de Freitas e João Paulo Portugal Barbosa, presos em flagrante e com custódia preventiva decretada pela suposta prática de extorsão qualificada com restrição de liberdade (art. 158, § 3º, primeira parte, do CP). 2. Segundo a denúncia, no dia 19.03.2026, por volta das 23h, no estabelecimento comercial denominado Motel Le Royale, nesta Cidade de Salvador/BA, os Pacientes, agindo em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e comunhão de ações, valeram-se da corré Maria Eloísa Siqueira Freitas para atrair a vítima ao local mediante ardil. Já no interior do quarto, o ofendido foi constrangido, sendo restringida a sua liberdade e com o intuito de obter indevida vantagem econômica, consistente na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fornecer a senha do seu aparelho de telefone celular para que este fosse formatado. 3. O Impetrante sustenta que há erro de capitulação jurídica, ao argumento de que as condutas configurariam exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP), delito cuja pena máxima não atingiria o patamar exigido pelo art. 313, do CPP. Ademais, suscita a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, a viabilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), bem como a necessidade de conversão da custódia preventiva em domiciliar para o Paciente João Pedro Silva de Freitas, na condição de pai de criança de dois anos de idade (art. 318, III, do CPP), e também para o Paciente Isaias Neres do Sacramento, companheiro de mulher gestante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para a análise da desclassificação das condutas imputadas aos Pacientes; (ii) examinar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP e se as medidas cautelares diversas se mostram suficientes; (iii) analisar se a condição de genitor de criança de dois anos de idade, por si só, autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP; e (iv) verificar se a condição de companheiro de mulher gestante autoriza a conversão da custódia preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação de Habeas Corpus, por sua natureza eminentemente sumária, não comporta elastério probatório, razão pela qual se revela incabível a apreciação de matérias que demandem o exame acurado do processo de origem, como a alegada desclassificação do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, primeira parte, do CP) para o de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP). 6. O decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), ante a gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi, sendo a ação planejada com nítida divisão de tarefas, atração da vítima mediante simulação afetiva, superioridade numérica do grupo, emprego de arma de fogo, imobilização física da vítima com amarração de pés e mãos e reiteradas ameaças de morte. 7. O requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP está atendido, uma vez que o delito imputado (extorsão qualificada) possui pena máxima superior a quatro anos. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do risco à ordem pública. 9. As condições pessoais favoráveis dos Pacientes não têm o condão de afastar a custódia preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 10. A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do CPP, exige prova da efetiva imprescindibilidade do agente aos cuidados do menor, não sendo suficiente a mera condição de genitor e responsável financeiro, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem tal imprescindibilidade. 11. O art. 318, IV, do CPP tutela a higidez física e psíquica da própria gestante e do feto, não abarcando o núcleo parental da mulher, de modo que a condição de companheiro de mulher grávida não autoriza, por si só, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 318, IV e 319; CP arts. 158, §3°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC n. 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8020461-31.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Matheus Fonseca Saback - OAB/BA 76.484, como Pacientes de Isaias Neres do Sacramento, Geoanderson Menezes Xavier, João Pedro Silva de Freitas e João Paulo Portugal Barbosa, e como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, na extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.